Tribunal: TJMT
Processo: 1034175-82.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034175-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DAMIANA DA COSTA MARQUES - CPF: 031.154.693-57 (RECORRIDO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1034175-82.2021.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA
.

Recorrida:
DAMIANA DA COSTA MARQUES
.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO
DE APARELHO
CELULAR

NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO

-
OBJETO PESSOAL QUE ESTAVA SOB A GUARDA E VIGILÂNCIA DA RECORRIDA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC) -
DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

É impossível imputar ao recorrente a responsabilidade pelo furto do aparelho celular da recorrida, uma vez que, tratando-se de bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande circulação de pessoas, é da requerente a responsabilidade decorrente dos prejuízos suportados pela inobservância do dever de guarda e vigilância que lhe compete.

3.

O descuido afasta o nexo causal entre o dano e a conduta do recorrente, logo, não há que se falar
em indenização por danos materiais e danos morais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar o banco requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (12/08/2021).

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida sustenta que
no dia 12/08/2021, foi até a agência do banco requerido e enquanto conversava com a atendente do requerido o seu aparelho celular Samsung A10
fora furtado, o que lhe causou danos materiais e morais.

Pois bem.
Não a que se imputar ao recorrente o alegado dano material sofrido, decorrente do
furto
, pois, não há como reconhecer o nexo de causalidade entre o agir do requerido e o dano suportado pela reclamante. Isso porque não há como imputar ao recorrente a responsabilidade pela subtração de objeto que estava em posse da reclamante, e não sob a guarda ou
vigilância
do recorrente.

O dever de guarda dos pertencentes pessoais é do proprietário, não de terceiro. Assim, não se reconhecem os danos materiais suportados pela recorrida, na forma como pretendida.

Oportuno mencionar que, ainda, que o local seja um ambiente fechado, continua sendo um local público, razão pela qual a requerente deveria ter sido mais diligente com seus objetos pessoais, mantendo a vigilância sobre os mesmos.

Portanto, configurada a excludente de responsabilidade pelo evento, em relação ao requerido, prevista no art. 14, § 3º, inc. II, do CDC, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FURTO DE VALORES E OBJETOS QUE SE ENCONTRAVAM DENTRO DE BOLSA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DESCUIDO DA PRÓPRIA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO PELA GUARDA DOS OBJETOS PESSOAIS DOS CLIENTES – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos. Não há dever de guarda do estabelecimento comercial quanto aos pertences dos clientes que não lhe foram confiados em local próprio. A falta de cuidados mínimos com os seus pertences pessoais revela a culpa exclusiva da vítima de furto ocorrido no interior de loja, rompendo-se o nexo de causalidade e afastando-se o dever de indenizar. (Ap 44805/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016)

(TJ-MT - APL: 00518711220138110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2018)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOTEL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE GUARDA DOS PERTENCES. RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO CLIENTE. AUSÊNCIA DA CAUTELA DEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. São elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 1.1. O Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços que comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC, art. 14, parágrafo 3º, inciso II). 2. No caso em análise, o prejuízo experimentado pela apelante foi causado por furto praticado por terceiro, enquanto o objeto furtado estava sob a guarda e vigilância da consumidora, não podendo o hotel ser responsabilizado pelo ocorrido, sobretudo quando ausente a comprovação de que tenha assumido o dever de guarda do bem. 3. A inobservância do dever de vigilância da própria vítima, que se encontrava na posse dos seus bens quando o furto ocorreu, configura negligência que não pode ser atribuída ao hotel. 3.1. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para a consumação do ato lesivo obsta o nexo de causalidade que poderia vincular o fornecedor aos prejuízos experimentados. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.

(TJ-DF 07384656720208070001 DF 0738465-67.2020.8.07.0001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. BEM DE USO PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0036915-53.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 10.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00369155320218160014 Londrina 0036915-53.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/03/2023)

Ademais, importante destacar que é perfeitamente justificável o não fornecimento das imagens do circuito interno, o qual não consiste em um dever ou uma obrigação do reclamado.

Destaque-se que a colocação e a manutenção de um sistema de câmeras de
vigilância
são medidas que visam proteger o patrimônio da parte recorrente, medida, portanto, de caráter discricionário, o que significa que o fornecedor poderá ou não a implementar, de acordo com um juízo de conveniência, arcando com eventuais consequências relativas às

responsabilidades relacionadas aos riscos inerentes de sua atividade, até mesmo porque, a divulgação das imagens poderia, inclusive, atingir direitos alheios, como é o caso do direito de imagem de todos aqueles captados.

Sendo assim, a atuação do reclamado em negar o acesso administrativo às imagens não constitui, por si só, em uma conduta ilícita.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FURTO
DE APARELHO CELULAR DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. BEM SOB OS CUIDADOS DA PROPRIETÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONDUTA CARENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE ACESSO AO CIRCUITO INTERNO DE
VIGILÂNCIA
QUE NÃO MANTÉM NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS SOFRIDOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0030611- 24.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 03.08.2020).

Ressalto que, a responsabilidade dos estabelecimentos, relativo a segurança dos consumidores, não afasta o dever de zelo e cuidado que as pessoas devem ter com seus pertences pessoais, quando estiverem no interior de qualquer estabelecimento. No caso, a recorrida não fora diligente na guarda do seu celular.

O descuido afasta o nexo causal entre o dano e a conduta do recorrente, logo, não há que se falar
em indenização por danos materiais e danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023